Tribunal: TJDFT
Processo: 0751531-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 CPC. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA.
1. No âmbito do Juizado Especial Cível, a execução tem disciplina nos artigos 52 e 53 da Lei no 9.099/95, que remetem aplicação do Código de Processo Civil
2. O art. 922 do CPC dispõe que "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação".
3. Inadequada a extinção do processo quando as partes solicitam expressamente o sobrestamento do feito até o pagamento integral da dívida, sobretudo porque a paralisação do processo não representa ônus para o Judiciário, haja vista que no período suspensivo não há prática de atos processuais.
4. Precedentes: Acórdãos n. 1722781, 1722331, 1718006, 1713967 e 906554.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para homologação do acordo e sobrestamento do processo pelo prazo de cumprimento do acordo noticiado nos autos. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.